Tribunal: TJMT
Processo: 0008380-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008380-50.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – VIABILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO PELO CONTRIBUINTE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DO ART. 202, DO CTN E ART. 2°,§ 5°, DA LEI N° 6.830/1980 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PENHORA DE IMÓVEIS – TOTALIDADE DOS BENS – ALEGAÇÃO DE MEAÇÃO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – BENS INDIVISÍVEIS – RESGUARDO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESCABIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Com relação a forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o artigo 39-B, da Lei n. 7.098/98, acrescido pela Lei no 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, DEVENDO O CONTRIBUINTE VERIFICAR DIARIAMENTE SEU ENDEREÇO ELETRÔNICO, COM VISTAS AO RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS.

2. NOS CASOS EM QUE A CDA ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ARTIGO 2o, §5o, DA LEI No 6.830/1980, NÃO HÁ QUE FALAR EM NULIDADE E NEM EM AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO.

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. NO CASO, Ocorrendo a penhora sobre a totalidade doS beNS imóveIS DO CASAL, sem que o cônjuge tenha se comprometido com o débito, deve ser preservada a sua meação, ficando, porém resguardado seu direito através da metade do produto da alienação do imóvel em caso de bem indivisível, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

5. “A previsão constante no art. 134, caput, do CPC, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, §3o, do CPC.”
(stj, reSP N. 1.786.311/pr, 2a TURMA, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, J. 14.05.2019).

6. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônio Garcia Ourives, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observância ao quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Inconformado, o apelante defende a nulidade da CDA, ante a ausência de notificação válida para constituição do crédito tributário, bem como dos seus requisitos legais.

Segue sustentando, que a penhora recaiu sobre a totalidade dos bens imóveis de sua propriedade, juntamente com seu cônjuge, que são indivisíveis, de modo que a constrição se mostra incorreta, uma vez que não possui qualquer responsabilidade com a dívida executada.

Firme no seu propósito, defende a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 165888380), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Cleuza Maria de Almeida Ourives e outros (Proc. n. 0000637-04.2010.8.11.0006) visando o recebimento de R$ 37.934,48 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 200910422) afeta a ICMS, tendo sido efetuada a penhora dos imóveis matriculados sob ns. 25.989, 21.255, 24.690 e 12.600, todos do CRI da Comarca de Cáceres, a fim de garantir o feito.

Sentindo-se prejudicado, Antônio Garcia Ourives opôs embargos de terceiro em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser casado no regime de comunhão parcial de bens com a executada Maria de Almeida Ourives, de modo que os imóveis penhorados são de sua propriedade e que não possui qualquer responsabilidade com o crédito tributário.

Segue aduzindo, que não foi citado nos autos da ação de execução fiscal, tendo a penhora recaído sobre bens imóveis indivisíveis, que fazem parte do patrimônio comum do casal.

Aduz ainda, que a CDA objeto do feito executivo é nula, pois, não houve a notificação válida do lançamento tributário, bem como deve ser instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o direito de meação do embargante deverá ser apurado após a alienação de eventuais bens imóveis, sendo permitida, por ora, a manutenção de penhora, posto que a meação do cônjuge alheio à execução, no caso o embargante, recairá sobre o produto da alienação do bem”
, aliado ao fato de que
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução fiscal, tendo em vista a incompatibilidade dos procedimentos”
e de que
“o título executivo extrajudicial contém todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, e, ainda, houve notificação do sujeito passivo através do Aviso de Cobrança Fazendária, na forma do art. 467-A do regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso”
, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observância ao quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
(id. 165888374).

Irresignado, o apelante defende a nulidade da CDA, ante a ausência de notificação válida para constituição do crédito tributário, bem como dos seus requisitos legais.

Segue sustentando, que a penhora recaiu sobre a totalidade dos bens imóveis de sua propriedade, juntamente com seu cônjuge, que são indivisíveis, de modo que a constrição se mostra incorreta, uma vez que não possui qualquer responsabilidade com a dívida executada.

Firme no seu propósito, defende a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, no tocante a alegação de suposta inexistência de intimação prévia e pessoal da devedora para constituição do crédito tributário, convém destacar que o art. 34, da Lei Estadual n. 8.797/2008, elucida a questão ao dispor que
“A constituição do crédito tributário poderá ser emitido por processamento eletrônico de dados, nos termos estabelecidos em regulamento ou em norma complementar.”

Não obstante, com relação à forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o art. 39-B, da Lei n. 7.098/98, acrescido pela Lei n. 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária
, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

§4o
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado
nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17
.”
(negritei e grifei).

Por sua vez, o art. 17, inc. XVIII, da mesma norma legal, estabelece como sendo dever do contribuinte manter o seu endereço eletrônico atualizado para receber as notificações, como transcrevo:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.”

Destarte, é possível que a notificação do contribuinte acerca da formalização do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário seja encaminhada pela
internet
no endereço eletrônico do contribuinte, consoante visto na espécie, que também ocorreu através de publicação de edital (id. 56295292 – pág. 16/18 – Proc. n. 0000637-04.2010.8.11.0006).

Superada essa questão, em que pese às alegações da apelante, o certo é que o mesmo não se desincumbiu do ônus probatório referente ao fato constitutivo de seu direito, uma vez que, não colacionou aos autos, documentos que corroborassem ou comprovassem a sua alegação afeta a inexistência de notificação válida para constituição do crédito tributário, que deu azo a Certidão de Dívida Ativa n. 200910422.

Em verdade, o embargante, ora recorrente, não apresentou um documento sequer dotado da robustez necessária para corroborar com tal afirmação.

Por outro lado, é possível constatar que na Certidão de Dívida Ativa n. 200910422 está consignado o nome dos devedores e seu respectivos endereços, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária, o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, o número do auto de infração, bem como a data da inscrição correspondente, conforme documento de id. 56295292 – pág. 17/18 – Proc. n. 0000637-04.2010.8.11.0006.

Por conseguinte, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade da certidão de dívida ativa em questão, previstos no art. 202, do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar na sua nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA– NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2°, § 5° DA LEI N° 6.830/1980 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título
.”
(RAC n. 1020204-49.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.06.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

3. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA
. [...]”
(RAC n. 0010157-38.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 - negritei).

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado, repiso.

Assim sendo, embora o recorrente alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaca-se que, nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Assim sendo, a r. sentença não merece reparo nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam,
verbis
:

“Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 3a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais).

No caso em voga, não há razão para o inconformismo do recorrente acerca da constrição efetuada na ação executiva, pois, tratando-se de penhora de bem indivisível, o direito de meação sobre o bem será preservado quando da alienação do bem, nos termos do artigo 843 do CPC,
verbis:

“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“In casu, não há como deixar de reconhecer que, por ora, o débito nos autos principais existe, e, por consequência do inadimplemento, a penhora recaiu em relação a todos os imóveis pelos quais o embargante é coproprietário juntamente com a executada, Cleusa Maria de Almeida Orives, seu cônjuge. Com efeito, tratando-se de penhora de bem indivisível, o direito de meação sobre o bem será preservado quando da alienação do bem, nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil.
Logo, o direito de meação do embargante deverá ser apurado após a alienação de eventuais bens imóveis, sendo permitida, por ora, a manutenção de penhora, posto que a meação do cônjuge alheio à execução, no caso o embargante, recairá sobre o produto da alienação do bem
”
(id. 165888374 – negritei).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DA HASTA PÚBLICA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DEFESA DA MEAÇÃO – INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO – RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO PREJUÍZO DECORRENTE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE– PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A penhora poderá recair sobre a integralidade do imóvel, desde que seja resguardada a meação do cônjuge alheio à execução mediante a reserva da metade dos valores obtidos com a alienação do bem (artigo 843 do CPC).

É desnecessária a suspensão do trâmite da ação de execução por meio de oposição de Embargos de Terceiro pela meeira em defesa de sua quota-parte, pois a lei confere proteção automática ao produto da alienação equivalente à sua meação.

No caso, ausente manifesto prejuízo à Agravada decorrente do prosseguimento do feito executivo, sendo de rigor a reforma da decisão para proceder à continuidade aos atos expropriatórios, desde que reservada metade do produto da alienação à Agravada até o julgamento definitivo dos Embargos de terceiro
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1002829-85.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – TOTALIDADE DO BEM IMÓVEL – DEFESA DE MEAÇÃO – REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – BEM INDIVISÍVEL – RESGUARDO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo a penhora sobre a totalidade do bem imóvel, sem que o cônjuge tenha se comprometido com o débito, deve ser preservada a sua meação, ficando, porém resguardado seu direito através da metade do produto da alienação do imóvel em caso de bem indivisível. Os embargos de terceiro servem para o cônjuge defender a posse de bens próprios ou de sua meação, mas não para questionar a própria dívida executada.
[...]”
(TJMT, RAC n. 0004339-49.2019.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.11.2022 – negritei e grifei).

À vista disso, a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

Por fim, no que se refere à pretensão de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica na espécie, convém esclarecer ao apelante que a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido do seu descabimento em sede de execução fiscal, ante a incompatibilidade dos procedimentos, senão vejamos,
verbis
:

“REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

[...]

IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível
"

(REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

[...]”
(REsp n. 1.786.311/PR, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.05.2019 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023